Tribunal: TJSP
Processo: 1010986-79.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Autor que, preso em flagrante em 14/02/2010, por furto qualificado, teve sua prisão convolada em preventiva e foi solto na audiência de instrução, realizada em 16/07/2010, sendo depois absolvido por ausência de provas de que tenha concorrido para o crime (art. 386, V, do CPP). Prisão cautelar

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Autor que, preso em flagrante em 14/02/2010, por furto qualificado, teve sua prisão convolada em preventiva e foi solto na audiência de instrução, realizada em 16/07/2010, sendo depois absolvido por ausência de provas de que tenha concorrido para o crime (art. 386, V, do CPP). Prisão cautelar necessária, no início da persecução penal, com esteio nos artigos 312, parágrafo único, e 313, I, ambos do CPP. Ausência de dano moral suscetível de indenização. A prisão indevida não se confunde com a que se mostrou necessária em certo momento da persecução penal. O dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento, situação não observada na espécie. Responsabilidade civil do Estado não caracterizada. Sentença de improcedência do pedido mantida. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.